Tribunal: TJES
Processo: 0081914-36.2010.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Doação; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0081914-36.2010.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WILSON WANDERLEY SOARES ROSEMBERG

APELADO: ISER MARIA SOARES ROSENBERG e outros (2)

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. NULIDADE DE DOAÇÃO. DOAÇÃO UNIVERSAL. DOAÇÃO INOFICIOSA. RESERVA DE USUFRUTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. MORTE DA USUFRUTUÁRIA. MISERABILIDADE. MOMENTO DO NEGÓCIO. ÚNICO PATRIMÔNIO. EXCEDE À LEGÍTIMA. NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Com a morte do usufrutuário, extingue-se o direito real, não havendo que se falar em interesse processual nesse particular por desnecessidade de provimento judicial em relação à situação jurídica que a própria lei garante ao interessado. Inteligência dos artigos 1.410, I, do CCB e 485, VI, do CPC.

2. No caso da doação universal (art. 548 do CCB), pressupõe-se que no momento do negócio jurídico tenha se configurado situação de miserabilidade que atinja a subsistência do doador, tornando-se irrelevante eventual empobrecimento posterior. Precedente do STJ.

3. A teor do art. 549 do Código Civil, “nula é também a doação quanto à parte que exceder à de que o doador, no momento da liberalidade, poderia dispor em testamento”. Com efeito, cabe àquele que pugna pela nulidade dos fatos constitutivos do seu direito, assim como aos requeridos a comprovação dos fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito autoral.

4. A informação inserida na escritura pública de compra e venda não demonstra que o imóvel foi adquirido com o patrimônio do donatário. As correspondências juntadas pelo donatário em seu nome e relacionadas ao imóvel são provas frágeis perante a escrituração de compra do imóvel pela doadora, porque não comprovam a propriedade do imóvel e parte delas possuem datas anteriores a própria compra, o que denota circunstâncias fáticas desconexas com a própria narrativa empregada pelo donatário.

5. Sobressaindo nos autos que a
de cujus
possuía apenas um imóvel como patrimônio e que este foi doado de forma irrestrita, resta evidenciada a extrapolação da parte que poderia dispor e a violação da quota legítima da herança do requerente, sendo nulo o negócio jurídico.

6. A nulidade disposta no art. 549 do Código Civil se limita à parte disponível ao testador. Precedentes do STJ. Assim, a doação do imóvel é nula em parte, isto é, somente em relação à quota destinada à legítima.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade de votos, conhecer e, de ofício, extinguir o processo sem resolução de mérito em relação ao pedido “b” da petição inicial e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 04 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0081914-36.2010.8.08.0035

APELANTE:
WILSON WANDERLEY SOARES ROSEMBERG

APELADO:
ISER MARIA SOARES ROSENBERG E OUTROS

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
WILSON WANDERLEY SOARES ROSEMBERG
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença de fls. 258/259-v dos autos físicos, prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha, que, nos autos da
“Ação declaratória de nulidade de doação”
ajuizada pelo apelante em face de
JOSALCY LEONOR SOARES ROSEMBERG, CRISTIANO ROSEMBERG LIMA
e
CRISTINA ALVES FONSECA E ISER MARIA SOARES ROSEMBERG
, julgou improcedente o pedido inicial.

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Retornando aos autos de Origem, observo que o apelante ajuizou a presente ação declaratória em face de sua mãe, Josalcy Leonor Soares Rosemberg, do seu sobrinho, Cristiano Rosemberg Lima, e da esposa de seu sobrinho, Cristina Alves Fonseca.

Buscou o apelante a nulidade de uma doação do apartamento 1.301, do Edifício Via Veneto, Bloco B, do Condomínio Villaggio Di Roma, localizado no bairro Praia de Itapoã em Vila Velha, efetivada por Josalcy em favor de Cristiano, haja vista que tal imóvel constituiria o único patrimônio Josalcy, violando-se a parte legítima da herança do apelante e onerando a subsistência de Josalcy.

Além disso, requereu alternativamente a nulidade da renúncia de usufruto vitalício averbado na escritura pública de doação pela Sra. Josalcy, sob o fundamento de que a mãe teria sido ludibriada pelo requerido Cristiano e o ato afetaria a sua subsistência.

Nas teses defensivas, observo que diante da morte de Josalcy, Iser Maria Soares Rosemberg, filha da
de cujus,
sucedeu a requerida nos autos. Em sua contestação, afirmou que o imóvel doado não era o único bem de sua mãe, eis que possuía uma casa na Glória, em Vila Velha, que teria sido alienado e repartido entre os filhos da
de cujus.

Os requeridos Cristiano e Cristina, por sua vez, se defenderam dizendo que imóvel em questão foi adquirido por Cristiano com dinheiro da venda de outro imóvel que foi dado por sua madrinha, sendo realizada a compra em nome de Josalcy,
“pois o imóvel seria financiado e teria como ‘comprovar renda’”
.

Afirmaram que, em 24 de julho de 2005, Josalcy resolveu doar o imóvel a Cristiano, mantendo-se como usufrutuária vitalícia do imóvel. Em 2008, o apelado afirma que constatou que o imóvel estava sendo alugado e que o aluguel era convertido ao apelante. Nessa oportunidade, o apelado teria solicitado à avó a renúncia do usufruto, o que ocorreu de forma legal, segundo o apelado.

Após regular tramitação do feito, sobreveio a r. Sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais nos seguintes termos:

[...] De início, o polo passivo requer que seja declarada nula, em sua integralidade a doação realizada sob o argumento que tal ato ofendeu o art. 548 do Código Civil,
in verbis:

Art. 548. É nula a doação de todos os bens sem reserva de parte, ou renda suficiente para a subsistência do doador.

No caso em tela, a Sra. Josalcy alega que o usufruto do apartamento era importante posto que necessitava da renda do aluguel para sua subsistência, conforme fl. 21. Ao compulsar os autos, vislumbro que ao momento da doação, realizada em 25/08/2004, a reserva de usufruto em favor da falecida estava vigente, tendo esta somente sido revogada em 23/01/2008. Dessa forma, quando da realização do contrato, não é possível aferir que a doação prejudicou a subsistência da doadora. Portanto, não cabe em se falar da anulação integral de tal negócio jurídico.

Ainda nesse viés, também sem razão o pleito em exigir a decretação do instrumento de renúncia da cláusula de usufruto vitalício, justamente por esse ter cessado com a morte da doadora, conforme preleciona o inciso I do art. 1.410:

Art. 1.410. O usufruto extingue-se, cancelando-se o registro no Cartório de Registro de Imóveis:

I - pela renúncia ou morte do usufrutuário;

O que também levou a extinção do processo n° 0004202-38.2008.8.08.0035, o qual foi ajuizado com o objetivo de anular a escritura pública de renúncia de usufruto.

Ademais, como pedido alternativo, a parte autora requer que a doação do apartamento objeto da lide feito pela Sra. Josalcy para seu neto Cristiano seja parcialmente anulada, sob o argumento de que esta ultrapassa mais de 50% de seu patrimônio, conforme preleciona o art. 549 e o 1.789 do Código Civil.

Art. 549. Nula é também a doação quanto à parte que exceder à de que o doador, no momento da liberalidade, poderia dispor em testamento.

Art. 1.789. Havendo herdeiros necessários, o testador só poderá dispor da metade da herança.

No entanto, entendo que o argumento trazido pelos requeridos CRISTIANO E CRISTINA de que o imóvel objeto da lide foi comprado com o dinheiro da venda de um imóvel que pertencia ao requerido Cristiano

merece prosperar. Isso porque os supracitados documentos acostados nos autos – escritura pública de compra e venda com anuência, fls 153/155 – corroboram com a narrativa de que o apartamento fora comprado com dinheiro de alienação passada de imóvel que pertencia ao requerido Cristiano. Dessa forma, com razão a parte ré em alegar que a doação do imóvel não atingiu a legítima (art. 549 CC/2002) e, por conseguinte, não deve ser sequer anulada parcialmente, justamente porque o apartamento foi pago pelo Sr. Cristiano, tendo a doação apenas a função de regularizar o imóvel para seu nome. Portanto, fica afastada a hipótese autoral de que a doação deve ser considerada nula pois excedeu à parte que o doador poderia dispor em testamento.

Desta maneira, o pedido autoral para declarar a nulidade parcial da doação tampouco não merece ser acolhido [...]

Inconformado, o autor apela reafirmando que o patrimônio de sua mãe era composto apenas de um apartamento, o qual teria sido doado a seu neto de forma indevida, violando a parte legítima da herança que cabia ao recorrente. Afirma que não foi comprovada a tese de defesa, pois não há prova de que o imóvel teria sido comprado em virtude da venda outro imóvel de propriedade do neto. Diz que a escritura pública comprova que a venda do imóvel objeto da ação foi realizada entre sua mãe e a construtora Città. Diz que os boletos de IPTU juntados pelos recorridos não são prova da propriedade.

Alega, ainda, que o termo de renúncia de usufruto do bem realizado pela sua mãe é nulo. Afirma que o recorrido enganou sua mãe, deixando-a em risco de sua própria subsistência.

Diante do exposto, requer que seja reformada a r. Sentença, julgando-se procedente os pedidos iniciais.

Muito bem.

Antes de avançar na controvérsia central do presente caso, observo que já não subsiste interesse quanto ao pedido de nulidade da renúncia do usufruto vitalício. Explico.

A teor do art. 1.410, I, do Código Civil,
o usufruto extingue-se, cancelando-se o registro no Cartório de Registro de Imóveis: I - pela renúncia ou
morte do usufrutuário
.

Via reflexa, a pretensão do apelante, mesmo que alternativa, já não subsiste pelo critério da necessidade, haja vista que a lei já assegura a inexistência de usufruto averbado, não necessitando de provimento judicial para tanto.

Com isso, diante da notícia da morte de
Josalcy Leonor Soares Rosemberg, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente do interesse do autor quanto ao pedido alternativo, razão pela qual
extingo, sem resolução do mérito, a pretensão de nulidade do instrumento de renúncia do usufruto vitalício (alínea “b” da petição inicial), com fulcro no art. 485, VI, do CPC.

Prosseguindo, em relação à tese de nulidade do negócio jurídico pela doação universal dos bens,
melhor razão não assiste ao apelante.

Isso porque, conforme consignado pelo MM. Juízo
a quo,
consta do instrumento de doação que naquele momento Josalcy reservou o usufruto vitalício do bem (fl. 18), assegurando, com isso, a possibilidade de perceber os frutos provenientes daquele imóvel.

A miserabilidade de quem doa todos os seus bens deve ser contemporânea ao negócio jurídico, não podendo se analisar a nulidade entabulada no art. 548 do Código Civil a partir de circunstâncias posteriores como defende o apelante.

Não é outra a compreensão do Col. STJ:

[...] 1. O art. 548 do Código Civil estabelece ser nula a doação de todos os bens sem reserva de parte, ou renda suficiente para a subsistência do doador. A ratio da norma em comento, ao prever a nulidade da doação universal, foi a de garantir à pessoa o direito a um patrimônio mínimo, impedindo que se reduza sua situação financeira à miserabilidade. Nessa linha, acabou por mitigar, de alguma forma, a autonomia privada e o direito à livre disposição da propriedade, em exteriorização da preservação de um mínimo existencial à dignidade humana do benfeitor, um dos pilares da Carta da República e chave hermenêutica para leitura interpretativa de qualquer norma. 2. É possível a doação da totalidade do patrimônio pelo doador,
desde que remanesça uma fonte de renda ou reserva de usufruto, ou mesmo bens a seu favor, que preserve um patrimônio mínimo à sua subsistência (CC, art. 548). Não se pode olvidar, ainda, que a aferição da situação econômica do doador deve ser considerada no momento da liberalidade, não sendo relevante, para esse efeito, o empobrecimento posterior do doador.
3. Assim, na situação em concreto é que se poderá aferir se a doação universal (omnium bonorum) deixou realmente o doador sem a mínima disponibilidade patrimonial para sua sobrevivência. (STJ; REsp 1.183.133; Proc. 2010/0039641-4; RJ; Quarta Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; DJE 01/02/2016) (grifei).

Assim, mesmo que se constate que o bem em discussão era o único patrimônio de Josalcy, esta assegurou sua subsistência quando realizou o negócio jurídico ao constar cláusula de usufruto do bem.

Em relação à tese de nulidade da doação por extrapolação da parte disponível da
de cujus
,
melhor razão assiste ao apelante.

A teor do art. 549 do Código Civil,
“nula é também a doação quanto à parte que exceder à de que o doador, no momento da liberalidade, poderia dispor em testamento”.

Para comprovar os fatos constitutivos do seu direito, o apelante juntou escritura pública informando a aquisição/transferência do imóvel para a Josalcy Rosemberg em 28 de julho de 2004 (fl. 17), assim como o instrumento de doação com reserva de usufruto vitalício em 24 de julho de 2005 em favor de Cristiano Rosemberg Lima e de renúncia do usufruto vitalício realizado em 23 de janeiro de 2008 (fl. 19).

Por outro lado, quanto ao outro imóvel que Iser Rosemberg afirma ter sido repartido em vida, não há prova de imóvel no bairro Glória em Vila Velha, apenas há notícia da venda de um imóvel no bairro Novo México/Vila Velha, cujos vendedores eram Josalcy, Iser e o apelante (fl. 209).

Não se pode afirmar, no entanto, que o referido imóvel era de propriedade da
de cujus
e que teria sido repartido em vida para os seus descendentes. Com isso, pelo acervo probatório produzido nos autos,
constato que o imóvel em discussão era o único patrimônio da Josalcy
.

Quanto ao argumento de que a doação seria apenas para regularização de registro de imóvel adquirido por Cristiano, observo que o apelado juntou aos autos escritura pública do contrato de compra e venda do imóvel em discussão (153/154), que, inclusive, embasou a improcedência dos pedido inicial na r. Sentença.

Nela consta como compradora Josalcy e como anuentes Cristiano e Cristina. Observo que o tabelião fez constar a seguinte informação:

[...] Que assim possuindo o referido imóvel, vende-o ao OUTORGADO COMPRADOR, como efetivamente vendido têm, por bem desta Escritura, da Cláusula CONSTITUTI e na melhor forma de direito, pelo preço certo e ajustado de R$ 45.400,00 (quarenta e cinco mil, quatrocentos reais), pagos neste ato em moeda corrente nacional, pela OUTORGADA COMPRADORA aos ANUENTES; e R$ 45.400,00 (quarenta e cinco mil, quatrocentos reais), pagos anteriormente em moeda corrente nacional, pelos anuentes a OUTORGANTE VENDEDORA, que desde já, lhe dão plena, rasa e geral quitação da importância recebida, para nada mais exigir com relação à presente venda, transmitindo, como de fato ora transmite na pessoa da OUTORGADA COMPRADORA, todo o direito, posse, domínio e ação que exercia sobre o sobre o referido imóvel, e prometendo por si e seus legítimos fazer a presente venda boa, firme e valiosa para sempre, obrigando-se a responder pela evicção de direitos, se chamada a autoria.

Já o contrato juntado em fls. 156/159 apenas explicita relação contratual entre Josalcy e a imobiliária para fins de administração do imóvel para aluguel.

A partir desses documentos,
não é possível alcançar a interpretação lançada na r. Sentença
, pois a escritura pública de compra e venda apenas informa que Josalcy repassou a quantia em dinheiro ao neto e esposa e estes teriam repassado, por fim, a vendedora do imóvel.

Com isso,
pela escritura pública de compra e venda não é possível se inferir a veracidade da narrativa defensiva, não sendo provado que a compra do imóvel em discussão foi efetivada com o patrimônio de Cristiano
.

O apelado juntou inúmeros boletos de energia elétrica, boletos de telefonia, boletos condominiais e carnês de IPTU em seu nome e constando endereço referente ao imóvel em questão (fls. 160/194).

No entanto, tais documentos são frágeis perante a escrituração de compra do imóvel por Josalcy, sobretudo porque não são prova da propriedade do imóvel e parte delas possuem datas anteriores à própria compra, o que denota circunstâncias fáticas desconexas com a narrativa empregada pelo réu.

O apelado não demonstra nos autos o negócio pretérito que alega ter originado o valor pago pela casa, não trazendo qualquer elemento que evidencie tal venda ou a doação desse imóvel por sua

madrinha, conforme aduz em contestação. Do mesmo modo, não se verifica prova da movimentação financeira do valor que diz ter sido utilizado para a compra do imóvel.

Cumpria aos requeridos a comprovação dos fatos modificativos indicados em suas defesas (art. 373, II, do CPC),
o que não fizeram a contento.

Registre-se que o MM. Juízo de Origem oportunizou a produção de provas às partes, só sendo pugnada a exibição de um documento por Iser Rosemberg, o que foi realizado, conforme se vê em fl. 230.

Sobressai, na presente hipótese, os fatos constitutivos do direito alegado na inicial (art. 373, I, do CPC), na medida em que houve prova da existência de um único bem de Josalcy, que, quando doado de forma inoficiosa, violou a legítima parte da herança do apelante, ensejando a nulidade do negócio jurídico.

Nesse particular, somente é nula a parte que extrapola a legítima, isto é, a metade do patrimônio disponível ao testador. Nesse sentido, vejamos:

[...] 9. Doação inoficiosa: Doação inoficiosa é aquela que excede a parte disponível do doador, com herdeiros necessários, prejudicando a sua legítima. Nulidade absoluta do excesso da doação (art. 549 do CC) [...] (REsp n. 1.929.450/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 27/10/2022.)

[...] 5. No tocante à doação inoficiosa, como sabido, há nulidade em relação ao quantum da deixa quando se exceder aquilo que poderia ser disposto em testamento (CC, art. 549). [...] (REsp n. 1.183.133/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17/11/2015, DJe de 1/2/2016.)

No caso dos autos, constatado que o acervo hereditário era composto apenas pelo imóvel em questão, a
de cujas
só poderia em vida dispor de parte dele. Assim, a partir da melhor interpretação do art. 549 do Código Civil, Josalcy poderia ter doado apenas parte de seu patrimônio ao neto, devendo se resguardar o quinhão hereditário aos descendentes diretos.

Por todo o exposto, à míngua de provas em contrário, a r. Sentença incorreu em
error in judicando
, imperando-se reconhecer a nulidade parcial do negócio jurídico praticado pela
de cujus
por exceder a parte que lhe cabia dispor do seu patrimônio.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso para, de ofício, extinguir o processo, sem resolução de mérito, em relação ao pedido “b” da inicial, com fulcro no art. 485, IV, do CPC, e julgar parcialmente procedente o pedido inicial para declarar nula 50% (cinquenta por cento) da doação realizada em 24 de julho de 2005 por meio de escritura pública lavrada às fls. 43/45 do livro 186, do Cartório Leonardo Azevedo referente ao imóvel: apartamento 1.301, do Edifício Via Veneto, Bloco B, do Condomínio Villaggio Di Roma, localizado no bairro Praia de Itapoã em Vila Velha, matrícula n. 78.065, registrado no cartório do 1º Ofício da 1ª Zona de Vila Velha, no livro 02, devendo-se averbar no registro do imóvel.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: PLENÁRIO VIRTUAL de 14/10/2024, às 12:00

VOTO: Acompanho o voto da eminente Relatora

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões